Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos da Defesa e da acusação e manteve a sentença que condenou o embargante pela prática do crime de estupro de vulnerável com resultado morte (artigo 217-A, § 4o, cumulado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão, da parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, e, sim, em relação ao entendimento da Defesa, o que não autoriza a oposição de embargos.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, sobretudo quando não há omissão e/ou contradição no acórdão.
7. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.